Tribunal: STF
Processo: RE 93689
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
IMPORTAÇÃO. PREÇO DE REFERENCIA. FALTA DE REVISÃO SEMESTRAL DE
RESOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, DE APURAÇÃO DE
MATÉRIA DE FATO RELATIVA A PREÇO DE REFERENCIA. RESOLUÇÕES COM
MOTIVAÇÃO JURÍDICA SATISFATORIA.
APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DA SÚMULA 400, TENDO EM VISTA DECISÕES DO STF
NO MESMO SENTIDO DA ORA RECORRIDA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.